Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-46.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais- Agressão física injustificada perpetrada pelo réu contra o autor, quando este no desempenho de suas funções de porteiro no condomínio em que reside aquele - Procedência parcial - Inconformismo exclusivo do demandado - Contexto probatório que se mostrou verossímil quanto à dinâmica dos fatos - Nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, devidamente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais- Agressão física injustificada perpetrada pelo réu contra o autor, quando este no desempenho de suas funções de porteiro no condomínio em que reside aquele - Procedência parcial - Inconformismo exclusivo do demandado - Contexto probatório que se mostrou verossímil quanto à dinâmica dos fatos - Nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, devidamente testificado pela prova produzida na esfera policial e testemunhal colhido em Juízo - Laudo pericial de lesão corporal do instituto médico-legal acerca da lesão à integridade física da vítima- Dever de indenizar reconhecido - Dano extrapatrimonial que existe in re ipsa - Ressarcimento plausível, no caso específico, em R$ 25.000,00, ante a intensidade do sofrimento, pelo constrangimento e humilhação sofrida, aliada a conduta comissiva do ofensor -Sentença mantida -Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007606-46.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENNO
STOURDZE SBRIGHI, é apelado GABRIEL JOSE TERTULIANO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
2
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020
Comarca de São Paulo
Apelante: Cenno Stourdze Sbrighi
Apelado: Gabriel Jose Tertuliano
Voto no 28.009
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Danos
morais- Agressão física injustificada perpetrada
pelo réu contra o autor, quando este no
desempenho de suas funções de porteiro no
condomínio em que reside aquele - Procedência
parcial
-
Inconformismo
exclusivo
do
demandado - Contexto probatório que se
mostrou verossímil quanto à dinâmica dos fatos
- Nexo de causalidade entre o fato e o dano
sofrido, devidamente testificado pela prova
produzida na esfera policial e testemunhal
colhido em Juízo - Laudo pericial de lesão
corporal do instituto médico-legal acerca da
lesão à integridade física da vítima- Dever de
indenizar reconhecido - Dano extrapatrimonial
que existe in re ipsa - Ressarcimento plausível,
no caso específico, em R$ 25.000,00, ante a
intensidade
do
sofrimento,
pelo
constrangimento e humilhação sofrida, aliada a
conduta comissiva do ofensor -Sentença
mantida -Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 358/368,
acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente“ação de
indenização
por dano moral, cumulada com pedido de pensão
vitalícia”, proposta por Gabriel Jose Tertuliano, com fundamento na
agrura sofrida como vítima de agressão física que lhe teria sido
perpetrada
por Cenno Stourdze Sbrighi, condenando-o ao
pagamento de reparação moral fixada em R$ 25.000,00, afastando,
contudo, a pensão vitalícia pleiteada cumulativamente. Havendo
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas “ao pagamento
das custas e despesas processuais
que deram causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
3
cabendo à cada uma 50% (cinquenta
por cento) destas, bem como
pagamento
de honorários
advocatícios
que fixo no valor de 20%
(vinte por cento) cabendo a cada patrono 50% (cinquenta
por cento)
do valor atualizado
da condenação,
observando-se
o artigo 98, §2o
do Código de Processo Civil em relação às partes” .
Volta-se o vencido pugnando pela reversão
do julgado, deduzindo, em suas razões recursais de fls. 370/400,
preliminarmente a conversão do julgamento em diligência, ante a
inexatidão do laudo pericial, pela omissão quanto aos quesitos
suplementares formulados à fl. 136. Invoca ainda a carência e
ilegitimidade para estar respondendo aos termos da ação, pois a
lesão física experimentada pelo autor decorre de comorbidade pré-
existente, oriunda de atividade laboral (lordose, a artrose, o
desgaste, os bicos-de-papagaio), tanto que foi afastado o pleito de
pensão vitalícia. No mais, considera, com base na prova policial,
que houve no máximo um “empurrãozinho”
, insuficiente a causar
os danos reportados. Dessa forma, não havia elementos
probatórios a legitimar o pleito indenizatório extrapatrimonial, até
porque as aventadas lesões físicas na coluna cervical do autor
decorrem da atividade laboral, tanto que a ação acidentária foi
julgada improcedente (fls. 217/308). Logo, considerando ainda a
fragilidade da prova oral consistente na oitiva da testemunha
Fernanda Pinho Camargo, aliada a inexistência de qualquer sequela
física impeditiva da capacidade laborativa, requer, senão a anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
4
do julgado para a complementação da prova pericial, o afastamento
da condenação da pena indenizatória ou, no mínimo, a sua redução
para o importe máximo de R$ 5.000,00, sem prejuízo da
imputação de litigância de má-fé do apelado.
Recurso regularmente processado com
oferecimento de resposta recursal às fls.457/461.
2.Rejeito, de início, a aventada preliminar
de carência de ação e ilegitimidade passiva, uma vez, como bem a
afastado na sentença, é fato incontroverso o entrevero envolvendo
os litigantes que resultou na agressão física contra o autor.
E justamente por essa razão, descabido
também o pleito de conversão do julgamento em diligência, posto
que suficientes para julgamento da lide aquelas já produzida nos
autos, mostrando-se, ademais, inútil para a solução da lide a
complementação da prova pericial reclamada, uma vez que da
própria narrativa na defesa encartada às fls. 73/87 o réu admitiu a
agressão física no autor quando diz que houve um
“empurrãozinho” na vítima (fl. 82).
No mais, pouco há que se acrescer para
justificar a manutenção do decisum .
Diz respeito à controvérsia à aventada
agressão física que o autor, porteiro Condomínio Edifício Maresias,
teria sofrido agressão física pelo então morador e condômino réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
5
sendo esta realizada com socos e pontapés no local de trabalho da
vítima, causando-lhe ferimentos no lábio, na cabeça e na coluna.
Tal fato teria ocorrido na noite de domingo
do dia 03.04.2016, em razão de ligações da síndica Fernanda do
Pinho Camargo para o réu, que objetivava lhe transmitir
reclamações de outro condômino quanto à barulho por conta de
gritos e discussão entre o réu e sua mulher, com perturbação aos
moradores.
O fato foi suficientemente demonstrado,
com destaque para as provas produzidas na esfera policial: registro
de ocorrência de fls. 13/18;talão de ocorrência da Polícia Militar (fl.
19); laudo de lesão corporal do IML (fls. 20/21); documentação
médica de fls. 22/56; laudo pericial do IMESC testificando a
existência de nexo causal (fls. 159/163); oitiva de testemunha (fls.
332/333);neles se divisando que a vítima foi agredida fisicamente
pelo réu, fato admitido inclusive na defesa apresentada, não
havendo dúvidas quanta a dinâmica da ocorrência e o motivo banal
do ilícito perpetrado.
Nesse panorama, tem inteira aplicação a
regra contida no artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil:
“Não dependem
de prova os fatos: III - admitidos,
no processo,
como incontroversos”
.
Nesse cenário, bem ressaltou o julgador
monocrático em suas razões de decidir: “(...)Os danos morais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
6
evidentes,
na medida em que a narrativa do Autor é coerente com
as demais provas produzidas
nos autos. Nesse sentido,o boletim
de ocorrência
às fls. 13/16 e laudo de lesão corporal de fls. 20/21
que concluiu que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
leve:” (fl. 362).
De outro lado, a prova oral produzida,
consistente no testemunho da síndica do condomínio Fernanda do
Pinho Camargo, corroborou a versão reportada pela vítima,
confirmando que “esta recebeu uma ligação de outro morador
reclamando
do barulho do apartamento
do réu e que em seguida
recebeu uma ligação do Autor pedindo socorro, sendo que ao
chegar à portaria encontrou
o autor agredido, com machucado
no
lábio” (fls. 362/363).
Dessa forma, não há dúvidas quanto há
ocorrência do ato ilícito, pela agressão física por motivo banal
contra o ofendido, daí porque, mesmo que houvesse neste
comorbidade pré-existentes, decorrentes da atividade laboral,não
mitiga sua responsabilidade pela conduta irracional e truculenta,
pouco importando, inclusive, para análise do caso concreto, o
resultado de improcedência da ação acidentária manejada pela
vítima, assim como despicienda a complementação do laudo
pericial reclamada à fl. 136.
Isto porque, frise-se, houve a agressão
física, sendo este o mote desencadeador da conduta ilícita, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
7
que implausível que as lesões experimentadas pela vítima, embora
de natureza leve, decorreram de simples “empurrãozinho”.
Nesse sentir, não destoou a posição do
magistrado a quo : “(...) E nesse sentido, a violência à incolumidade

física configura dano indenizável.
Ressalvada
a hipótese de legítima
defesa, ninguém tem o direito de agredir outrem. Ademais, o
agredido, pela humilhação
e constrangimento
sofridos, tem,
inafastavelmente,
tanto a honra objetiva quanto a subjetiva
violadas” (fl. 363).
Logo, pelo conjunto dos autos, portanto,
presente a conduta ilícita, nos termos dos artigos 186, 187 e 927,
do Código Civil,de rigor a manutenção da condenação do réu em
indenizar o autor por danos morais, até porque decorre in re ipsa .
De outro lado, como se sabe, inexistem
critérios legais e expressos para a quantificação do pretium
dolores , sendo que a fixação da indenização é deixada ao prudente
arbítrio do juiz, que o utilizará com ampla margem de
discricionariedade.
Como já se decidiu: “O limite é o da
reparação do dano, verificado caso a caso, tendo como parâmetros

o desestímulo
à leviandade
e à repetição da ofensa, sem perder de
vista a capacidade
econômica
do ofensor, de um lado, e de outro a
resposta capaz de trazer conforto a quem teve direito vulnerado;

não se destina, em verdade, a proporcionar
alegria ou vingança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
8
para o ofendido, mas tão-somente
à satisfação contida do
desagravo;
por isto, não guarda relação de proporcionalidade

necessária
com a dor, sempre subjetiva, mas tem a finalidade de
representar
pagamento
por aquilo que não tem preço, lenitivo para
o que não tem remédio. Serve, enfim, para dissuadir o ofensor de
repetir a conduta gravosa sem aniquilar sua vida civil; para desfalcá-
lo patrimonialmente
sem fazê-lo insolvente
ou escravo da própria
incúria. A condenação
é mais moral do que pecuniária,
mesmo
quando a necessidade
de reprovação
do ato e as situações sócio-
econômicas
do ofensor e do ofendido comportem
a fixação de
valor elevado ” (TJ/SP - 4a Câmara de Direito Privado - Apelação
Cível n. 20.901-4/São Paulo).
Quanto à quantificação dos danos morais
acima admitidos, importante lembrar a lição sempre atual de
Yussef Said Cahali (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26): “A sanção
do dano moral não se resolve numa indenização
propriamente
dita,
que indenização
significa eliminação
do prejuízo e das suas
conseqüências,
o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial;

a sua reparação se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;
impondo ao ofensor a
obrigação de pagamento
de uma certa quantia em dinheiro em
favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio

daquele, proporciona
a este uma reparação satisfativa ”.
Nessa
senda,
dentre
os
critérios
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007606-46.2016.8.26.0020 -Voto no 28.009
9
avaliação do dano moral e de fixação do correspondente montante
reparatório, sobressaem o grau de culpa do agente e a intensidade
do sofrimento da vítima, assim como as condições econômicas das
partes, de forma a não permitir que o valor deferido premie
imoderadamente o ofendido, mas também não seja tão ínfimo que
estimule seu causador a não cessar seu proceder incorreto.
Atento
a
essas
diretrizes
e
as
peculiaridades do caso, levando-se em conta a conduta perpetrada
pelo réu que agrediu covardemente o autor no desempenho de
suas funções como porteiro do condomínio,tenho que a valoração
dos danos foi bem calculada, daí porque, também descabido o
pleito alternativo daquele para reduzi-lo, posto que o montante
fixado de R$ 25.000,00 mostra-se consentâneo com a gravidade
dos fatos narrados na exordial.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, deixo de arbitrar honorários advocatícios
adicionais em favor dos patronos do autor, uma vez que a fixação
destes pelo julgador monocrático já atingiu o percentual máximo
determinado no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator